Tribunal: STF
Processo: HC 83967
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
ESTELIONATO QUALIFICADO (CP, ART 171, § 3º). FRAUDE NA PERCEPÇÃO DE
 BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO.
1.      Cuidando-se de
estelionato qualificado - fraude contra o INPS - que visou o
recebimento de benefício previdenciário a terceiro, não há cogitar
do crime de certidão ou atestado ideologicamente falso.  Quanto à
prescrição, dada a natureza permanente da conduta, o prazo começa a
fluir a partir da cessação da permanência e não do primeiro
pagamento do benefício.  Precedente (HC 83.252).
2.      HC indeferido.